Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ANULAÇÃO DO ATO. PRETERIÇÃO PROMOÇÃO. ERRO ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A agravante requereu, em sede de tutela recursal, o deferimento de sua reclassificação no Almanaque de 2o Sargento da Corporação entre os números 632/633.

3. Decisão ID 37021475 indeferiu o pedido de tutela de urgência.

4. O Distrito Federal, ora agravado, em contrarrazões afirma que para que ocorra a efetivação do reposicionamento é necessário considerar o conceito de interstício nos termos da Lei 12.086/09, ou seja, o tempo mínimo que cada policial deverá cumprir na graduação.

5. Compulsando os autos verifico que a agravante foi transferida para a reserva remunerada e posteriormente o ato foi anulado, tendo a agravante retornado à ativa, porém com reclassificação na posição no 1.078. No entanto, antes de ser transferida para a reserva ocupava a posição 632/633.

6. A Lei no 12.086/09, artigos 14 e 15 estabelecem: “Art. 14. Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. Art. 15. Em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido. (...) V - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. (grifo nosso).

7. A resolução da questão exige análise dos ditames do artigo 14 e 15, da Lei n.o 12.086/2009, sendo que somente após a instrução probatória será possível averiguar se houve erro ou não da Administração.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.